Tribunal: TJDFT
Processo: 0736690-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0736690-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNAIS DE CARVALHO HENRIQUES ODONTOLOGIA AGRAVADO: BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - EPP, BELFORT SERVICOS DE COBRANCA LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Annais de Carvalho Henriques Odontologia contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 206926202 do processo de referência) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Belfort Gerenciamento de Resíduos Ltda. – EPP e Belfort Serviços de Cobrança Ltda., processo n. 0732844-50.2024.8.07.0001, indeferiu a medida liminar vindicada pela parte autora/agravante, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por ANNAIS DE CARVALHO HENRIQUES ODONTOLOGIA em desfavor de BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA-EPP e BELFORT SERVIÇOS DE COBRANÇA EIRELI, onde postula a concessão de ordem para “determinar à Requerida, de imediato, a tomar as providências administrativas necessárias, para exclusão do nome e dados da Requerente dos cadastros do SPC BRASIL e demais órgãos de proteção ao crédito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias sob pena de multa diária a ser arbitrada por esse r. juízo e, ao final, a confirmação da liminar, por sentença, nos moldes do art. 416, § 4 do CPC;”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora é possível, mas necessita de maiores digressões. Ora, as partes estão vinculadas por meio de um contrato de prestação de serviços de coleta e transporte externo de resíduos de serviços de saúde, conforme demonstra o documento de ID 206747688. A controvérsia entre as partes não se centra em discussão sobre a falha na prestação do serviço contratado, mas sim em questionamentos acerca de cobranças de taxa de ART. Ou seja, não é o questionamento sobre a obrigação principal, devendo ser reconhecido, neste momento, que mesmo que haja um erro na cobrança de uma taxa, este não é um descumprimento obrigacional essencial. O descumprimento de uma obrigação acessória, desde que não afete de forma substancial o equilíbrio do contrato ou cause um prejuízo significativo à outra parte, geralmente não é suficiente para justificar a rescisão do contrato. Nesses casos, a parte prejudicada pode buscar outras formas de reparação, como a compensação por danos ou a exigência do cumprimento da obrigação. Portanto, não vejo como reconhecer o fundamento da alegação de descumprimento da obrigação por parte da requerida, a fim de imputar-lhe a rescisão do contrato e afastar a obrigatoriedade de cumprimento de obrigações por parte da autora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Cite-se e intimem-se. Em razões recursais (Id 63563690), o agravante busca obter medida liminar para que seja retirado seu nome do cadastro de devedores inadimplentes. Assevera ter a decisão agravada reconhecido a plausibilidade do direito vindicado, mas indeferido a tutela liminar. Aduz que a negativação indevida de seu nome traz danos irreparáveis à sua reputação, ao passo que a retirada do seu nome dos cadastros de proteção de crédito não implicará qualquer prejuízo à recorrida, tratando-se, na verdade, de medida plenamente reversível. Assevera ser indevida a cobrança da multa pelo cancelamento do contrato efetivada pela parte contrária. Explica ter ocorrido cobrança indevida da taxa ART, sem respaldo contratual. Elucida ter sido o contrato firmado entre as partes em maio de 2022, sem que a taxa ART tenha sido cobrada anteriormente pela agravada. Diz surpresa a cobrança perpetrada no corrente ano a título de renovação do contrato, porque jamais havia sido cobrada anteriormente. Aponta impossível a imposição de novo período de fidelidade em caso de renovação automática da avença. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Menciona a natureza de adesão do contrato firmado entre as partes. Diz presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Ao final, pede: a. Seja conhecido o presente recurso, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade recursais; b. Seja deferida, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, uma vez que estão presentes os requisitos autorizadores para sua concessão, a fim de que sejam deferido o pedido formulado pela agravante na petição inicial, em sede de tutela de urgência antecipada, que é: 1. Presente os requisitos do Art. 300 do CPC, que Vossa Excelência defira a tutela pretendida, para que a no sentido de determinar à Requerida, de imediato, a tomar as providências administrativas necessárias, para exclusão do nome e dados da Requerente dos cadastros do SPC BRASIL e demais órgãos de proteção ao crédito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias sob pena de multa diária a ser arbitrada por esse r. juízo e, ao final, a confirmação da liminar, por sentença, nos moldes do art. 416, § 4 do CPC; c. A intimação dos agravados para contrarrazões ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC; d. Ao final, que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão do Juízo a quo e confirmando a tutela antecipada recursal ora requerida. Preparo regular (Id 63563691 e 63563692). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Conforme relatado, cuida-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito c/c com indenização por danos morais proposta pelo ora agravante em desfavor de Belfort Gerenciamento de Resíduos Ltda. – EPP e Belfort Serviços de Cobrança Eireli, em que o pedido liminar foi indeferido pelo juízo a quo ao argumento de que, conquanto “a versão apresentada pela parte autora é possível”, seriam necessárias maiores digressões para a resolução da questão. Entrementes, compulsando os autos de origem, identifico elementos aptos a ensejar a concessão da tutela vindicada pelo agravante, de ver retirado seu nome dos cadastros de inadimplentes. Isso porque a questão posta em juízo versa sobre a suposta cobrança abusiva de taxa ART – Anotação de Responsabilidade Técnica e consequente cobrança de multa por rescisão imotivada do contrato. No caso, as partes entabularam Contrato de Prestação de Serviços de Coleta e Transporte Externo de Resíduos de Serviços de Saúde, contrato n. 13310/2022 (Id 206747688 do processo de referência), em que figuram como contratante a parte autora/agravante, Annais de Carvalho Henriques Odontologia, e, como contratada, a agravada Belfort Gerenciamento de Resíduos Ltda. Expressamente ajustado ficou caber à contratada/agravada apresentar “todas as licenças e autorizações necessárias para a realização dos serviços objeto deste contrato, inclusive a licença ambiental que autorize o tratamento e o contrato com a empresa terceirizada responsável pela destinação final dos resíduos”. Estabelecido ficou também que “a CONTRATADA assume a responsabilidade técnica dos serviços contratados e prestados”. Tais disposições estão clara e objetivamente postas na cláusula terceira, itens 1 e 2 do contrato sob litígio (Id 206747688, pp. 2-3 do processo de referência). Do instrumento contratual não consta norma que imponha à contratante/autora/agravante o pagamento pela taxa ART – Anotação de Responsabilidade Técnica devida ao CREA/DF. Assim, injustificável a cobrança perpetrada pela parte ré/agravada, por e-mail de Id 206750445 do processo de referência, seja porque inexiste norma a obrigar a agravante a pagar a mencionada taxa, seja porque os termos contratuais indicam recair dita responsabilidade sobre a agravada. A confirmar tal assertiva está o e-mail enviado pela própria agravada Belfort, quando aduz o seguinte (Id 206750448 do processo de referência): (...) A responsabilidade é da Belfort, mas o custo desta responsabilidade é repassado ao cliente, o contrato já está atualizado e já estamos encaminhando aos clientes com as novas cláusulas. 4.5 Cabe à CONTRATANTE pagar à CONTRATADA toda e qualquer despesa relativa à ART - Anotação de Responsabilidade Técnica decorrentes da execução do serviço constante no presente contrato, ressaltando-se que as guias serão emitidas pela CONTRATADA. 4.6 Em caso de fiscalização, caberá à CONTRATANTE expor e apresentar a via impressa da ART. Caso a CONTRATADA seja multada pela não apresentação da ART no momento da fiscalização, o valor da multa será repassado imediatamente para a CONTRATANTE. E não, e possível trabalhamos com o valor inferior ao praticado atualmente. Art e cobrada para todos os clientes independente do tipo de estabelecimento. (...) Ora, a mensagem enviada, por e-mail, pela ré permite concluir ser de responsabilidade da própria agravada o pagamento da taxa ART, mesmo porque, até então, inexistia cláusula contratual autorizadora da cobrança feita à parte autora/agravante. Além disso, destoa dos mais basilares fundamentos do direito contratual admitir a legitimidade da comunicação feita por um dos contratantes, via e-mail, ao cocontrantante, para cientificá-lo de que as cláusulas antes consensualmente ajustadas deixaram de viger por conta de alteração contratual unilateralmente estabelecida. Inadmissível que qualquer modificação dos termos ajustados venha a ocorrer sem prévio conhecimento ou anuência de todos os participantes da relação negocial. Por todo o exposto, tenho como desarrazoada a cobrança efetivada pela agravada e, assim, motivada a rescisão contratual que se deu na sequência, não havendo que se falar, portanto, em cobrança de multa por rescisão imotivada. Desta forma, em exame perfunctório, tenho por demonstrada pela prova documental o direito alegado pelo autor, com o que de plano evidenciado o requisito atinente à probabilidade do direito por ele vindicado. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a abstenção da inscrição ou manutenção em cadastro de inadimplentes, em antecipação de tutela ou medida cautelar, sujeita-se, cumulativamente, às seguintes exigências: I) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; (...) (REsp n. 1061530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009) No caso, sob questionamento está a integralidade do débito; há aparência do bom direito, conforme já exposto; e não tem aplicação à hipótese sub judice a exigência de depósito da parcela incontroversa ou de que seja prestada caução. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que, evidenciado este, também aquele está demonstrado. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de determinar que a parte agravada remova e/ou se abstenha de inserir o nome da agravante nos cadastros de restrição de crédito em razão da dívida em comento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora